Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701626-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JURANDIR MACHADO DE FRANCA DECISÃO 1. O réu insurge-se contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 49495358) que, em demanda declaratória de inexistência de débito – contrato de empréstimos fraudulentos -, deferiu a suspensão dos empréstimos (R$ 2.463,46 e R$ 8.210,34), com parcelas mensais descontadas em folha – R$ 69,10 e R$ 230,30 -, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00. Alega, em suma, ausência dos requisitos para concessão liminar, pois o autor não fez prova dos supostos contratos e demorou mais de 12 (doze) meses para ajuizar a demanda. Afirma, também, a impossibilidade de cumprimento da decisão em tempo hábil e a desproporcionalidade do valor da multa. Requer a suspensão da decisão. 2. Quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 373, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo (contrato) da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi. A propósito, convincente a doutrina de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de ré, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato." (Comentários ao Código de Processo Civil, I, item 60, p. 48, 6a ed., Forense). Acrescento que a multa cominatória constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial. Não se confunde, pois, com perdas e danos. Ademais, a decisão id 54383434 (autos originários) afastou a multa referente a 12/2019, já que o agravante/réu foi intimado para cumprimento da liminar em 19/12/19. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Posteriormente, cls. I. Brasília, 20/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR